Tribunal: STF
Processo: Rcl 56271
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA DISPOSIÇÃO FÍSICA DAS PARTES. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DES PROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    2. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    3. O enunciado 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    4. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes.



    5. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - nulidade do julgamento em razão da disposição física das partes - não guarda estrita aderência com o objeto do enunciado 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    6. Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    7. Agravo regimental desprovido.